Tribunal: TJDFT
Processo: 0014868-23.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0014868-23.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II APELADO: CELSO BRANT SOBRINHO V I S T O S. Cuida-se de recurso de Apelação interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II contra a sentença (Num. 29226075) proferida nos autos da Ação Monitória em fase de cumprimento de sentença no 0014868-23.2014.8.07.0001, ajuizada pelo ora Apelante em desfavor de CELSO BRANT SOBRINHO, por meio da qual a Magistrada singular extinguiu o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa (art. 485, III, do Código de Processo Civil), tendo em vista a paralisação do Feito em virtude não regularização da representação processual. Compulsando os autos, verifico que o Advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/DF no 37.808, que subscreve o recurso de Apelação (Num. 29226080), não possui instrumento de mandato nos presentes autos. Assim, tendo em vista o disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, regularize o Apelante a sua representação processual, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento de sua Apelação Cível. I. Brasília - DF, 29 de setembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador